Tribunal: TJSP
Processo: 2205465-40.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – Agravo de Instrumento que deu parcial provimento à exceção de pré-executividade – Necessidade de arbitramento de honorários advocatícios – Acolhimento parcial.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.